Tribunal: TJSP
Processo: 2266383-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão anterior que homologou o laudo pericial realizado nos autos da liquidação de sentença – Atual decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por reputar que a pretensão da agravante é rediscutir questões decididas na fase de liquidação de sentença do processo principal – Intempestividade - Prova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão anterior que homologou o laudo pericial realizado nos autos da liquidação de sentença – Atual decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por reputar que a pretensão da agravante é rediscutir questões decididas na fase de liquidação de sentença do processo principal – Intempestividade - Prova pericial – Inércia da seguradora, que deixou transcorrer in albis os prazos para apresentar os documentos solicitados para a realização da perícia – Alegação de que o v. acórdão determinou a revisão e não o afastamento dos reajustes por mudança de faixa etária aplicados após o agravado completar 60 anos, havendo afronta à coisa julgada – Revisão que culminou no afastamento dos reajustes em razão da desídia da seguradora em apresentar os documentos solicitados para a realização da prova pericial, não se tratando de afronta à coisa julgada – Preclusão da produção da prova - Recurso manifestamente intempestivo e, portanto, não conhecido.